Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603475-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
08/12/2022
Número: 0603475-90.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - PAULO HENRIQUE COLETTI
FERNANDES- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES (REQUERENTE)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
JORGE JOSE GOTARDI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO KUHNEN (ADVOGADO)
MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI
(ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43481569
08/12/2022
00:33
Acórdão
Acórdão

Num. 43481569 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800332294300000042445628
Número do documento: 22120800332294300000042445628
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2022 13:36:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.613
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603475-90.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
REQUERENTE: PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO KUHNEN - OAB/PR91766
ADVOGADO: MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - OAB/PR74776
ADVOGADO: JORGE JOSE GOTARDI - OAB/PR7959
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESAS NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
IMPACTO
PERCENTUAL
POUCO
EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. A prestação de contas parcial visa dar
maior
publicidade
e
transparência
às
movimentações financeiras ocorridas no
curso da campanha eleitoral, a fim de
facilitar
a
fiscalização
dos
órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
2.
Tendo
as
irregularidades
e
impropriedades
constatadas
impacto
percentual pouco expressivo, admite-se a
superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Num. 43481569 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800332294300000042445628
Número do documento: 22120800332294300000042445628
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2022 13:36:54
3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 06/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES, candidato ao
cargo de Deputado Federal, relativa às Eleições 2022.
As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43140689), as finais em 27/10/2022
(id. 43237970) e as retificadoras em 21/11/2022 (id. 43435893), com o extrato apontando como
receitas totais R$ 1.874.951,08, das quais R$ 143.613,66 estimáveis em dinheiro e R$
1.731.337,42 financeiras, e como despesas totais contratadas R$ 1.731.337,42, sem registro de
sobras financeiras ou de dívidas de campanha.
Publicado em 28/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019
(ids. 43247956 e 43247961), não houve impugnação no prazo legal (id. 43299181).
Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e, em decorrência, foi
emitido parecer de diligências (id. 43417075).
Intimado, o requerente se manifestou (id. 43431196), bem como apresentou retificação às contas
(id. 43433398), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.
A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, parecer técnico conclusivo (id.
43446579) pela aprovação com ressalvas, apontando como inconsistências remanescentes: a)
omissão de doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época (item 10.1); b) omissão de gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à
época (item 10.2).
Intimado quanto ao parecer conclusivo (ids. 43448933 e 43448934), o requerente novamente se
manifestou (id. 43449205).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (id.
43452904).
É o relatório.

Num. 43481569 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800332294300000042445628
Número do documento: 22120800332294300000042445628
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2022 13:36:54

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou algumas inconsistências nas contas,
as quais se passa a avaliar de forma individualizada:
a) omissão de doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época (item 10.1);
Conforme parecer conclusivo elaborado pelo setor técnico (id. 43446579), foram constatadas
doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informadas à época.

Num. 43481569 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800332294300000042445628
Número do documento: 22120800332294300000042445628
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2022 13:36:54
Instado a se manifestar sobre esse apontamento por ocasião do relatório de diligências, o
prestador alegou que: “assiste razão à unidade técnica quanto ao recebimento de doações
anteriormente à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época" (id. 43427436).
Argumentou, também, que tais receitas correspondem a doações estimáveis em dinheiro,
decorrentes do uso comum de materiais de propaganda eleitoral.
Sustentou que a informação não constou na prestação de contas parcial por dois motivos: "em
relação às doações recebidas do partido político, convém atentar ao fato de que os gastos foram
efetivados em 07 de setembro de 2022, ou seja, na véspera do termo final do período
considerado para efeito de apuração em prestação de contas parciais, de tal maneira, que os
dados correspondentes às doações estimáveis em dinheiro tornaram-se conhecidos pelo
prestador de contas somente após a entrega da prestação de contas parcial"; e que "em segundo
lugar, o prestador de contas não procedeu desde logo ao registro das doações estimáveis em
dinheiro pela apresentação de prestação de contas retificadora, nos moldes do art. 47, § 8º, da
Res./TSE n.º 23.607/2019".
Pois bem. In casu, a unidade técnica detectou divergências no valor total de R$ 79.209,00 entre
as informações relativas às doações constantes da prestação de contas final em exame e
aquelas inseridas na prestação de contas parcial.
Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8
de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que
não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa

Num. 43481569 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800332294300000042445628
Número do documento: 22120800332294300000042445628
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2022 13:36:54
acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas
final.
Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade
das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020, na
linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações em
prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só,
a desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE 15/06/2022,
não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de contas
do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva dos
relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das

Num. 43481569 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800332294300000042445628
Número do documento: 22120800332294300000042445628
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2022 13:36:54
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar
prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão de divergências não justificadas entre as contas parcial e final, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na
prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o pleito.
Cumpre consignar que, conforme reconhecido pelo próprio prestador, o apontamento se refere a
doações estimáveis provenientes de órgão partidário e do candidato Luiz Fernandes da Silva.
Ademais, com base nos valores apurados, evidencia-se que a divergência de informações
impacta o percentual de 4,22% do total de receitas de campanha (R$ 1.874.951,08).
Assim, essa falha admite superação com base nos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva, no ponto.
b) omissão de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informadas à época (item 10.2);
A inconsistência foi assim descrita no parecer técnico conclusivo:
Reiterando tudo quanto já dito no item "a" desta análise acerca da importância da prestação de
contas parcial como ferramenta de transparência, voltada a viabilizar o voto consciente e a
fiscalização concomitante, anota-se que, no caso concreto, as falhas envolvidas - e que não
foram justificadas pelo prestador - atingem R$ 132.870,00 (soma dos valores indicados no
quadro), que correspondem a 7,7% do total de despesas contratadas.
Assim, também neste tópico é viável a superação com base nos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, sendo suficiente a aposição de ressalva, no ponto.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, na linha dos pareceres técnico e ministerial, JULGO APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES, relativas às eleições
2022.

Num. 43481569 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/12/2022 00:33:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120800332294300000042445628
Número do documento: 22120800332294300000042445628
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/12/2022 13:36:54

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603475-90.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022 PAULO
HENRIQUE COLETTI FERNANDES DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: JORGE
JOSE GOTARDI - PR7959, LUIZ GUSTAVO KUHNEN - PR91766, MAYUMY TANGRIANY DIAS
MARTINS GOTARDI - PR74776, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165 - REQUERENTE:
PAULO HENRIQUE COLETTI FERNANDES - Advogados do REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO
KUHNEN - PR91766, MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - PR74776, JORGE JOSE
GOTARDI - PR7959, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 06.12.2022.